Tribunal: TJSP
Processo: 2208685-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –impugnação – liberação dos valores constritos da conta da agravante já determinada - inclusão da agravante nO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA após desconsideração da personalidade jurídica tendo alegado erRO DE CÁLCULO EM SUA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –impugnação – liberação dos valores constritos da conta da agravante já determinada - inclusão da agravante nO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA após desconsideração da personalidade jurídica tendo alegado erRO DE CÁLCULO EM SUA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – EMBORA TENHA HAVIDO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, ERRO DE CÁLCULO É MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208685-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEBORAH
FRANCISCA DE ASSIS, é agravado YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. – EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208685-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 15487 2/7
VOTO No 15487
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208685-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DEBORAH FRANCISCA DE ASSIS
AGRAVADA: YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ(A): ROSANA MORENO SANTISO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES
DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO

LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS DA CONTA
DA AGRAVANTE JÁ DETERMINADA - INCLUSÃO DA
AGRAVANTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
TENDO ALEGADO ERRO DE CÁLCULO EM SUA
PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS
EMBORA
TENHA HAVIDO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO, ERRO DE CÁLCULO É MATÉRIA
QUE NÃO PRECLUI NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DOS
CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo, interposto em ação de obrigação de fazer c/c reparação
de danos em fase de cumprimento de sentença em face da r. decisão copiada
a fls. 125/132, que rejeitou as impugnações apresentadas, afastando as
alegações de suspensão do feito, ausência de intimação prévia quanto ao
julgamento do recurso que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica, ausência de esgotamento de diligências para a localização dos bens
dos devedores principais, ausência de intimação para pagamento espontâneo
e excesso de execução.
Determinou a transferência de R$882.598,66 das contas
de titularidade de BIANCA, com o desbloqueio das importâncias excedentes
constritas nas contas de tal requerida, e com o desbloqueio dos valores
indisponibilizados nas contas dos demais requeridos, por não se justificar a
permanência de bloqueio de valor que exceda ao débito apontado pelo
exequente.
A executada Deborah, ora agravante, sustenta, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208685-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 15487 3/7
síntese, que foi incluída no polo passivo do feito em razão de ter figurado no
passado como sócia de outra executada, Arquenge, que por sua vez, teve
reconhecido grupo econômico com a devedora principal, Construtora
Bonadia; foi deferido bloqueio online de suas constas bancárias e aplicações
financeiras, resultando na indisponibilidade de R$ 205,18; a executada
devedora principal é a Construtora Bonadia, que teve a sua personalidade
jurídica desconsiderada, alcançando então o patrimônio pessoal do sócio
Daniel Ferreira Bonadia; foi reconhecido no agravo de instrumento grupo
econômico entre a Construtora Bonadia e a Arquenge, mas não foi
desconsiderada a personalidade jurídica da Arquenge; a Construtora Bonadia
e Daniel Ferreira Bonadia são devedores solidários por força da
desconsideração da personalidade jurídica da construtora; a Arquenge é
devedora subsidiária em razão do reconhecimento da relação de consumo
entre a exequente e a construtora e consequente reconhecimento de grupo
econômico; seu patrimônio pessoal apenas poderá ser alcançado se instaurado
incidente próprio para isso, o que não foi feito até o momento; por tais
motivos, requer que sejam liberados imediatamente os valores bloqueados de
sua conta; os valores pugnados pela agravada estão em dissonância com o
decidido em sentença; a exequente considera como data inicial dos juros dos
danos emergentes o dia 29/04/2013, mas a sentença determinou que seja a
partir da data da citação da ação cautelar, que ocorreu em 07/06/2013; o título
executivo foi omisso em relação à data inicial de cálculo dos juros dos lucros
cessantes, devendo então ser aplicado a regra legal, sendo que o artigo 405 do
Código Civil disciplina que seja considerada a data de citação no processo,
que nesse caso é 19/11/2015; a conta da agravada indicou como média de
faturamento o valor de R$42.176,50, mas a média de faturamento apurada no
período de 24 meses nos documentos juntados na liquidação por arbitramento
é de R$ 26.308,05; a exequente considerou o percentual de 100% de
faturamento para os lucros cessantes, mas tal percentual se mostra
equivocado; os lucros cessantes são a verba indenizada correspondente ao
que a exequente/agravada deixou de lucrar, e não de tudo aquilo que deixou
de faturar; para fins de indicação do valor da conta correta, o percentual de
lucro sobre a receita bruta informada pela exequente é de 5%, o qual é sabido
tratar-se de lucro razoável; a exequente está calculando os honorários do
artigo 523 do Código de Processo Civil sobre a multa do mesmo artigo, mas
esses dois valores incidem concomitante e independentemente um do outro,
não podendo ser sobrepostos; aponta como correto o valor de R$ 245.202,95,
devendo ser realizada perícia contábil ou ser homologado o cálculo por ela
apresentado, prosseguindo-se a execução com esse valor; a Lei é clara em
assegurar a possibilidade de alteração na sentença nos casos de erros no
cálculo; o cumprimento de sentença se dá para indenização dos lucros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208685-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 15487 4/7
cessantes, em razão do atraso na obra causado pela empresa do agravante,
que gerou atraso no início das atividades empresariais da agravada; se o
atraso não tivesse ocorrido, a exequente teria iniciado as atividades alguns
meses antes, mas teria que arcar com todas as despesas operacionais e
impostos, auferindo como lucro o faturamento/receita, deduzidas todas as
despesas; não participou da liquidação por arbitramento, sendo que primeira
oportunidade que teve para apresentar seus meios de defesa da execução é a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Espera que seja determinada a realização de perícia
contábil para apurar o valor correto da causa, ou que seja fixado percentual
adequado de apuração dos lucros cessantes.
O recurso foi regularmente processado com a concessão
de efeito suspensivo quanto ao valor a ser executado.
Contraminuta a fls. 143/156.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso merece parcial
provimento.
A agravante sustenta que seu patrimônio pessoal apenas
poderá ser alcançado se instaurado incidente próprio para isso, o que não foi
feito até o momento, razão pela qual pretende que sejam liberados
imediatamente os valores bloqueados de sua conta.
No entanto, a decisão agravada já determinou o
desbloqueio dos valores constritos em sua conta. Confira-se (fls. 130):
“Assim, sendo apontado o débito de R$882.598,66 (fl. 279), veio a
ocorrer, como se verifica de fls. 288/297, o bloqueio das seguintes
importâncias: a) R$574,48 em conta de GO ADMINISTRATIVO; b)
R$205,18 em conta de DEBORAH; c) R$14.975,10 e conta de
BONNAMED SERVIÇOS MÉDICOS; d) R$75,80 em conta de
DANIEL; e) R$425,40 em conta de CARLA; f) R$905.225,00 em contas
de BIANCA; g) R$33.058,84 em conta de JOSÉ CARLOS. Dessa forma,
considerando que a somatória dos valores constritos excede o valor do
débito apontado, não é a hipótese de manter a indisponibilidade de todos
os valores, mas sim deve ocorrer a transferência de R$882.598,66 das
contas de titularidade de BIANCA, com o desbloqueio das importâncias
excedentes constritas nas contas de tal requerida, e com o desbloqueio
dos valores indisponibilizados nas contas dos demais requeridos, por não
se justificar a permanência de bloqueio de valor que exceda ao débito
apontado pelo exequente. Dessa forma, resta prejudicada a análise das
alegações sobre impenhorabilidade deduzidas pelos demais requeridos,
na medida em que os valores constritos em suas contas deverão ser
desbloqueados, pela razão acima exposta”. Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208685-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 15487 5/7
Assim, inviável a discussão sobre a possibilidade de
constrição de seus bens, uma vez que já houve a determinação de
desbloqueio de seus ativos financeiros.
Ademais, com a inclusão da agravante no polo passivo
em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há
que se falar em uma nova iniciativa de cumprimento de sentença, mas sim de
reconhecimento da responsabilidade da agravante ao pagamento da quantia
executada ante o abuso de personalidade, ausente qualquer previsão legal que
imponha a aplicação dos artigos 513, § 2o, 523, “caput” e 829 todos do
Código de Processo Civil de 2015 ao caso em apreço.
Dessa forma, somente após a efetivação da penhora
“online” de ativos financeiros da agravante, tornou-se de rigor sua intimação,
nos termos do artigo 854, §2°, da Lei Adjetiva.
Do mesmo modo, inviável o afastamento da incidência
da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil, já que a agravante foi incluída no polo passivo do
cumprimento de sentença na fase processual em que se encontrava.
Embora tenha sido reconhecida a responsabilidade
subsidiária da agravante no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, foram esgotadas as tentativas de constrição do patrimônio da
devedora, pois a tentativa de bloqueio via “Bacenjud” foi infrutífera, foi
localizado apenas 1 veículo no sistema “Renajud” já com restrições judiciais
trabalhistas e a executada informou não possuir bens para indicar passíveis de
penhora .
Saliente-se que foi bloqueado pelo sistema “bacenjud”
valor irrisório em relação ao devedor solidário Daniel e a imposição à credora
consumidora do ônus de pleitear diligências infrutíferas, vai de encontro à
disciplina consumerista. E a inércia dos executados não pode favorecê-los em
detrimento da exequente e servir de óbice ao ressarcimento dos danos
causados ao consumidor.
De outro vértice, a r. decisão agravada afastou a alegação
de excesso de execução pelos seguintes fundamentos:
“Quanto à alegação sobre excesso de execução, aduzindo os requeridos
que não teria sido observado o determinado em sentença, igualmente não
comporta acolhimento, pois o presente cumprimento de sentença foi
precedido de liquidação por arbitramento (apenso de n.
0002893-04.2018.8.26.0011), no qual foi proferida a decisão juntada por
cópia a fls. 428, na qual restou definido o valor devido, não sendo assim a
hipótese de rediscussão da questão, e não comportando acolhimento os
cálculos apresentados pelos requeridos em suas impugnações, ou o
pedido para realização de perícia, devendo prevalecer o valor pretendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208685-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 15487 6/7
pelo exequente”. Sic
Conquanto
tenha
havido
prévia
liquidação
por
arbitramento, sem impugnação da construtora executada (fls. 96), a agravante
só foi incluída recentemente na execução, tendo alegado na primeira
oportunidade excesso de execução por erro de cálculo.
Ademais, perfeitamente cabível decidir se houve ou não
elaboração da conta de forma distinta do devido porque erro material ou de
cálculo não transita em julgado nem é alcançado pela preclusão.
Aliás, nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Reconhecido, o excesso de execução fica excluído e se acolhe a exceção de
pré-executividade: eventual preclusão jamais daria azo a admissão de
montante que do título não deriva.
(Agravo de Instrumento 2102666-21.2018.8.26.0000 - Desembargador
Relator CELSO PIMENTEL J. 14/08/2018 v.u.). Sic
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Evidente
erro
no
cálculo
apresentado pela exequente. Aferição, de ofício, pelo juízo de primeiro
grau. Possibilidade. Inexistência de preclusão. Precedentes do STJ.
Multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73 devida, após escoado o prazo
legal para pagamento voluntário. Cabíveis os honorários advocatícios em
sede de cumprimento de sentença, impugnado ou não, depois de escoado
o prazo para pagamento voluntário. Jurisprudência consolidada do STJ
pela sistemática dos recursos repetitivos. Recurso parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2188645-19.2016.8.26.0000
-
Desembargador
Relator GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
25/11/2016 v.u.). Sic
“Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Fase de
cumprimento de sentença. Preclusão. Inocorrência. Existência de erro
material no cálculo que pode e deve ser constatado pelo juiz a qualquer
tempo. Precedente do STJ. Incidência de juros de mora sobre custas
processuais. Impossibilidade. Recomposição apenas do valor primitivo.
Incidência de multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC sobre o valor
das custas processuais devidas pelo banco. Impossibilidade. Se antes
mesmo de ter sido intimado para que depositasse o valor relativo às
custas processuais, o agravante procedeu ao depósito judicial deduzindo
o montante relativo à referida verba devida pelo banco, não há que se
falar em incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208685-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N 15487 7/7
2199032-64.2014.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador CESAR LACERDA - j. 25/11/2014 v.u.) sic
Ora, considerando que a agravante alega haver erro de
cálculo de mais de R$500.000,00, de rigor o envio dos autos ao contador
judicial para que esclareça o valor correto do cumprimento de sentença,
observando-se que deve ser nomeado perito apenas no caso do contador do
juízo alegar alta complexidade dos cálculos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para que o valor correto do cumprimento de sentença seja apurado
pelo contador judicial.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator